Tribunal: STF
Processo: Rcl 94960
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO QUE ANULOU A EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO, POR SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECLAMAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face do Relator do habeas corpus 1.094.115/RS, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26. 
O Reclamante narra que “Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul em favor de BRENDON CRISTIAN DA SICILIANA LACERDA, contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao agravo em execução defensivo (proc. nº 80011691320268210001) para efeito de manter a decisão do juízo da execução que indeferiu a progressão de regime do paciente, progressão esta negada em face de exame criminológico realizado nos termos da legislação vigente e em cumprimento à Sumula nº 26 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. ”.
Em continuidade, aduz que “Em julgamento realizado em 08 de maio de 2026 (pub. no DJE do STJ em 13 de maio de 2026), a autoridade reclamada concedeu “a ordem de habeas corpus, in limine, para cassar a determinação de exame criminológico”. ”
Sustenta que “A decisão judicial incorre em equívoco ao afastar o conteúdo da avaliação psicológica sob o fundamento de que o ordenamento jurídico não exige demonstração de arrependimento para a progressão de regime. Embora correta em abstrato, tal premissa foi indevidamente aplicada ao caso concreto, porquanto o laudo técnico não condiciona a progressão à expressão de arrependimento, mas, sim, analisa aspecto diverso e juridicamente relevante: o grau de internalização da conduta delitiva e da responsabilização subjetiva do apenado.”.
Aponta que “(...)o laudo psicológico não estabelece o arrependimento como requisito autônomo à progressão, mas identifica indicadores técnicos relacionados ao grau de responsabilização subjetiva e à internalização da conduta praticada, elementos tradicionalmente relevantes à avaliação do mérito prisional. Ao reduzir tais achados à mera “ausência de arrependimento”, a decisão judicial desconsidera o conteúdo técnico do exame criminológico e deixa de enfrentar adequadamente aspectos concretos relacionados à evolução psíquica do apenado e à sua aptidão para a progressão de regime.”
Ressalta que “(...)em nenhum momento o acórdão da Corte Gaúcha indeferiu a progressão com base na gravidade abstrata do delito ou na extensão da pena imposta. Tampouco se exigiu do apenado a demonstração de arrependimento ou a confissão formal dos fatos como condição para a concessão do benefício.”
Ao final, requer:

“(...)a procedência da presente reclamação constitucional para o fim de determinar a cassação da decisão reclamada, visto que demonstrada cabalmente a violação à Sumula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. 
Por fim, considerando que se trata de apenado que evidencia risco concreto à ordem social, tendo sido indevidamente colocado em regime prisional mais brando sem a adequada verificação do preenchimento dos requisitos legais exigidos, requer o Ministério Público a concessão de medida liminar, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, com a consequente revogação da progressão de regime, até o julgamento final da presente medida.”  

É o relatório. DECIDO.
Assiste razão ao reclamante. 
Com efeito, o enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal,  estabelece, in litteris:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

In casu, o ato reclamado assentou que “Assim, reconheço ser manifestamente inidônea a fundamentação apresentada pela instância de origem para indeferir a progressão de regime ao apenado, com base, somente, na ausência de confissão quanto à prática do crime e demonstração de arrependimento, além da falta de responsabilização total pelo delito””. 
Nada obstante, do teor do acórdão do Agravo em Execução consta o seguinte, verbis:

“A decisão recorrida indeferiu progressão para o regime semiaberto, pois “a existência de apontamento no sentido de que o apenado buscou minimizar o cometimento do delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, exsurge como fator tendente a acautelar o juízo e obliterar a concessão do regime mais brando.”
Na avaliação psicológica anexada ao seq. 136, constou: “O apenado contou que está cumprindo pena por lesão corporal contra a ex companheira. Disse que ambos tinham o padrão agressivo na relação e que durante uma briga, a companheira teria jogado uma panela contra o entrevistado e este teria revidado, atingindo-a no rosto. Possui duas condenações por lesão corporal contra mulher, ocorridas em 2024 e 2025, fatos estes que, aliados a boletins de ocorrência por ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, demonstram um padrão de violência dentro do relacionamento amoroso. De acordo com os dados coletados na pesquisa de Valadares1 (2021), é comum que homens autores de violência tenham a tendência discursiva de minimizar, negar ou transferir a responsabilidade para a mulher, dissociando-se a violência de sua própria identidade. Neste caso, embora o custodiado consiga verbalizar a responsabilidade da autoria do delito quando questionado, ao mesmo tempo coloca a ex-companheira como a responsável, uma vez que “ela jogou a panela primeiro”(SIU), afastando assim qualquer análise mais aprofundada sobre o padrão de comportamento manifestado também em outras ocasiões.”

O Tribunal de origem ressaltou que “Não se trata, pois, de exigir o reconhecimento formal do fato pelo qual restou condenado, mas de considerar importante que o apenado demonstra ter desenvolvido maior consciência crítica acerca das circunstâncias do crime e dos padrões de comportamento que contribuíram para sua ocorrência. Esse processo de amadurecimento pode indicar a internalização de limites jurídicos e sociais, bem como a disposição para reorganizar sua conduta de modo compatível com a vida em sociedade”.
Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão. 
O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente, como se verifica, in casu. Nesse sentido, verbis:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 83728-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/10/2025)

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. III. Razões de decidir 6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação. 9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 82.668-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 04/09/2025)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido.” (Rcl 74.548-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/03/2025)

Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe, por violação ao enunciado da Súmula Vinculante 26.
Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de origem nos autos de execução n. 8000298-97.2025.8.21.0039. Prejudicado o pedido de liminar. 
Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo do 1º Juizado da 2ª VEC de Porto Alegre-RS. 

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente